Tribunal: TRF3
Processo: 5000101-53.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
397/775)

5000101-53.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000101-53.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: TRANSBRASILIANA - CONCESSIONARIA DE RODOVIA S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIA LUIZA ABINADER DA SILVA DUTRA - DF78685

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LIANA CLAUDIA HENTGES CAJAL - DF50920-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF13641-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: AUGUSTO ROLIM DA SILVA NETO - DF60947-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, determinou a suspensão de novos atos constritivos patrimoniais, mantendo as constrições já efetivadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, com liberação dos valores bloqueados; e (ii) saber se é possível a suspensão da execução fiscal com base no Tema no 1203 do STJ, sem prévia apreciação pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminarmente, rejeito a preliminar arguida em contraminuta. Embora, em primeira instância, já tenham sido suspensos os atos constritivos, o objeto do presente recurso consiste em: (i) substituir as penhoras já efetuadas na origem pela garantia idônea apresentada pela Agravante, liberando-se os ativos bloqueados; e (ii) suspender a execução fiscal de origem em observância à ordem exarada pelo STJ no âmbito do Tema 1203 (art. 1.037, II, do CPC) (ID 310769836).

A executada, ora agravante, formulou pedido de substituição dos ativos financeiros bloqueados por seguro garantia, evitando, outrossim, novas constrições e para suspender o feito, em observância à ordem gravada pelo STJ no âmbito do Tema Repetitivo no 1203, conforme disposição do art. 1.037, II, do CPC (ID 343819543).

Na decisão agravada, o magistrado, deferiu em parte o quanto requerido pela devedora, para determinar a suspensão dos atos constritivos patrimoniais então determinados, sem prejuízo da manutenção daqueles já efetivados até a data da manifestação de aceitação da garantia por parte da autarquia. (ID 347299305).

É certo que, conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), vigora também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015 art. 797), cumprindo ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal (LEF, arts. 9, III e 11, I).

Por sua vez, conforme se depreende dos arts. 9o, § 3o e 15, da Lei de Execuções Fiscais, o legislador equiparou a fiança bancária e o seguro garantia ao depósito judicial como forma de garantia da execução fiscal, assegurando, ao executado, em qualquer fase do processo, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.

A equiparação dos institutos autoriza que se dê tratamento semelhante a ambos, de maneira que tanto o seguro garantia como o depósito em dinheiro tenham o condão de garantir a execução de forma equivalente.

Assim, haja vista a ausência de prejuízo ao exequente, porquanto a execução continuará garantida pelo seguro garantia, que se tornará conversível em dinheiro ao final do feito executivo, aliada ao princípio da menor onerosidade para o executado, vislumbro possível a substituição dos valores constritos, via Sisbajud, por apólice seguro-garantia que, como já destacado, foi aceita pelo exequente.

Quanto ao pedido de suspensão da execução fiscal, em observância ao quanto determinado pelo STJ (Tema Repetitivo no 1203), cumpre observar que o juízo a quo não o apreciou, de modo que a análise nesta instância recursal implicará supressão de instância.

A devolutividade do recurso de agravo de instrumento é restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de questões não formuladas e/ou apreciadas na origem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.IV.DISPOSITIVO

Matéria preliminar, arguida em contraminuta, rejeitada. Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 797, 805, 835, 848, parágrafo único, 1.037, II; Lei no 6.830/1980, arts. 9o, II, 11, 15, I.

Jurisprudência relevante citada: AI 5023978-56.2024.4.03.0000, Relator(a) para acórdão: Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Julgamento: 06/10/2025, DJEN Data: 09/10/2025

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000101-53.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: TRANSBRASILIANA - CONCESSIONARIA DE RODOVIA S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIA LUIZA ABINADER DA SILVA DUTRA - DF78685

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LIANA CLAUDIA HENTGES CAJAL - DF50920-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF13641-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: AUGUSTO ROLIM DA SILVA NETO - DF60947-A

AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANSBRASILIANA - CONCESSIONARIA DE RODOVIA S.A. contra a decisão proferida pelo R. Juízo da 1a Vara Federal de Lins que, em execução fiscal, determinou a suspensão dos atos constritivos patrimoniais então determinados por meio da decisão ID 333563439, sem prejuízo da manutenção daqueles já efetivados até a data da manifestação de aceitação da garantia por parte da autarquia.

Pretende a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que a) O decisum recorrido, apesar de, acertadamente, ter determinado a suspensão de atos constritivos contra a Transbrasiliana, indeferiu a substituição, pela garantia ofertada, dos valores já bloqueados (ponto i) e deixou de suspender a execução com base no Tema no 1203 (ponto ii).; b) (...) quanto ao ponto i, a decisão desconsiderou que, conquanto a execução se realize no interesse do credor (art. 797 do CPC), esse princípio é conjugado com o da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Dessa feita, conforme previsão do art. 15, I, da Lei no 6.830/1980, é possível a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente – exatamente o caso dos autos. (...) O expressivo bloqueio compromete seriamente o desenvolvimento da atividade empresarial, fato que justifica a excepcionalidade de substituição do depósito pela apólice de seguro, a fim de evitar maiores danos ao devedor, em observância ao princípio da menor onerosidade.; c) (...) tendo em vista que a Agravante, com base nos arts. 9o, II, da Lei no 6.830/80 e 848, parágrafo único, do CPC, apresentou seguro garantia expressamente aceito (mais de uma vez) pela Agência (Ids nos 345685466 e 347841824) – nos autos de execução fiscal que cuida justamente de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa aplicada no âmbito do contrato de concessão celebrado entra as partes –, é necessária e incontornável a suspensão da execução fiscal com base na ordem exarada pelo STJ referente ao Tema no 1203.

Processado o agravo, sem a antecipação da tutela recursal pleiteada. A agravante interpôs agravo interno.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta. Em preliminar arguiu ausência de interesse de agir.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, rejeito a preliminar arguida em contraminuta.

Embora, em primeira instância, já tenham sido suspensos os atos constritivos, o objeto do presente recurso consiste em: (i) substituir as penhoras já efetuadas na origem pela garantia idônea apresentada pela Agravante, liberando-se os ativos bloqueados; e (ii) suspender a execução fiscal de origem em observância à ordem exarada pelo STJ no âmbito do Tema 1203 (art. 1.037, II, do CPC) (ID 310769836).

Passo à análise do mérito.

Do que consta dos autos originários, a executada, ora agravante, formulou pedido de substituição dos ativos financeiros bloqueados por seguro garantia, evitando, outrossim, novas constrições e para suspender o feito, em observância à ordem gravada pelo STJ no âmbito do Tema Repetitivo no 1203, conforme disposição do art. 1.037, II, do CPC (ID 343819543).

O juízo a quo postergou a apreciação da tutela de urgência incidental para após a vinda da manifestação da exequente. (ID 343886567).

Formulado pedido de reconsideração, ato contínuo, a exequente peticionou para informar que o valor assegurado pela apólice é suficiente para a garantia do débito em cobro, porém, não é válida para caucioná-lo, pois necessária a apresentação de endosso da apólice (ID 344661840).

A executada, então, reiterou que a apólice está devidamente registrada na SUSEP e requereu a juntada do endosso ao seguro garantia ofertado (ID 344816609).

Intimada a se manifestar, a ANTT aceitou a garantia ofertada por estar de acordo com a Portaria PGF n.o 41/2022; discordou do pedido de substituição da penhora e concordou com o pedido de, a partir deste momento, haver cessação da retenção das receitas provenientes das TAG's administradas (ID 345685466).

Na decisão agravada, o magistrado, deferiu em parte o quanto requerido pela devedora por meio das petições anexadas com IDs 343819543, 344633848 e 344816609, para determinar a suspensão dos atos constritivos patrimoniais então determinados por meio da decisão ID 333563439, sem prejuízo da manutenção daqueles já efetivados até a data da manifestação de aceitação da garantia por parte da autarquia. (ID 347299305).

É certo que, conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), vigora também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015 art. 797), cumprindo ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal (LEF, arts. 9, III e 11, I).

Por sua vez, conforme se depreende dos arts. 9o, § 3o e 15, da Lei de Execuções Fiscais, o legislador equiparou a fiança bancária e o seguro garantia ao depósito judicial como forma de garantia da execução fiscal, assegurando, ao executado, em qualquer fase do processo, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.

A equiparação dos institutos autoriza que se dê tratamento semelhante a ambos, de maneira que tanto o seguro garantia como o depósito em dinheiro tenham o condão de garantir a execução de forma equivalente.

De fato, com o trânsito em julgado desfavorável ao executado, a companhia seguradora é intimada a depositar o valor do seguro oferecido como garantia em execução fiscal, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei 6.830/1980.

Assim, haja vista a ausência de prejuízo ao exequente, porquanto a execução continuará garantida pelo seguro garantia, que se tornará conversível em dinheiro ao final do feito executivo, aliada ao princípio da menor onerosidade para o executado, vislumbro possível a substituição dos valores constritos por apólice seguro garantia que, como já destacado, foi aceita pela exequente.

A corroborar com este entendimento, recente julgado desta Turma:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS. SUBSTITUIÇÃO POR CARTA DE FIANÇA. POSSIBILIDADE. ALTO GRAU DE LIQUIDEZ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. PRESERVAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. PRECEDENTE DO STJ. EXAME DA REGULARIDADE DA GARANTIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - Cumpre registrar que, consoante determina o artigo 797 do Código de Processo Civil, "realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados". Por outro lado, resguardada a efetividade da tutela executiva, nos termos do artigo 805 do CPC, impõe-se a menor onerosidade para o devedor.

2 - A Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 9o, estipula as garantias que o executado poderá oferecer como garantia do processo executivo, elencando, dentre elas, o depósito em dinheiro (inciso I) e a fiança bancária ou seguro garantia (inciso III), detalhando, conforme dicção do seu §3o, que "a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora".

3 - Com efeito, a fiança bancária e o seguro garantia conferem alto grau de liquidez nos certames judiciais, vez que são automaticamente conversíveis em pecúnia no encerramento do processo, de tal sorte que podem ser efetivamente equiparados ao dinheiro como garantia.

4 - Não bastasse a eficiência e a segurança que proporcionam ao credor para assegurar o futuro cumprimento da obrigação, a admissão de tais garantias, de certa forma, permite à empresa a preservação de seu capital de giro, possibilitando-a, com maior tranquilidade, dar continuidade ao desenvolvimento do seu objeto social sem que haja comprometimento de seu desempenho por conta de constrições judiciais.

5 - Portanto, produzidos os mesmos efeitos jurídicos entre o seguro garantia, a fiança bancária e a penhora em dinheiro, infere-se plena e harmônica compatibilização entre os princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução. Precedente do STJ.

6 - Logo, diante dos elementos apresentados, resta clara a possibilidade de aceitação da fiança bancária (ou do seguro garantia) para a garantia da execução, em substituição à penhora de ativos financeiros.

7 - Ocorre que, antes de se efetiva a substituição e consequente liberação dos ativos bloqueados, deve ser assegurada a imprescindível idoneidade da garantia ofertada. Essa análise, no entanto, a fim de evitar supressão de instância, deverá ser feita pelo Juízo a quo, eis que, com a decisão agravada proferida, de plano houve a recusa da carta fiança. Nesse aspecto, a Portaria Normativa PGF/AGU no 41/2022, por trazer critérios objetivos, pode ser utilizada para tanto.

8 - Agravo de instrumento interposto pela executada parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

(AI 5023978-56.2024.4.03.0000, Relator(a) para acórdão: Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Julgamento: 06/10/2025, DJEN Data: 09/10/2025)

No caso concreto, considerando que a garantia foi aceita pela exequente, nada obsta a substituição pretendida.

Quanto ao pedido de suspensão da execução fiscal, em observância ao quanto determinado pelo STJ (Tema Repetitivo no 1203), cumpre observar que o juízo a quo não o apreciou, de modo que a análise nesta instância recursal implicará supressão de instância.

Como é sabido, a devolutividade do recurso de agravo de instrumento é restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de questões não formuladas e/ou apreciadas na origem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Em face do exposto, rejeito a matéria preliminar, arguida em contraminuta, não conheço de parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, dou-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, determinou a suspensão de novos atos constritivos patrimoniais, mantendo as constrições já efetivadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, com liberação dos valores bloqueados; e (ii) saber se é possível a suspensão da execução fiscal com base no Tema no 1203 do STJ, sem prévia apreciação pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminarmente, rejeito a preliminar arguida em contraminuta. Embora, em primeira instância, já tenham sido suspensos os atos constritivos, o objeto do presente recurso consiste em: (i) substituir as penhoras já efetuadas na origem pela garantia idônea apresentada pela Agravante, liberando-se os ativos bloqueados; e (ii) suspender a execução fiscal de origem em observância à ordem exarada pelo STJ no âmbito do Tema 1203 (art. 1.037, II, do CPC) (ID 310769836).

A executada, ora agravante, formulou pedido de substituição dos ativos financeiros bloqueados por seguro garantia, evitando, outrossim, novas constrições e para suspender o feito, em observância à ordem gravada pelo STJ no âmbito do Tema Repetitivo no 1203, conforme disposição do art. 1.037, II, do CPC (ID 343819543).

Na decisão agravada, o magistrado, deferiu em parte o quanto requerido pela devedora, para determinar a suspensão dos atos constritivos patrimoniais então determinados, sem prejuízo da manutenção daqueles já efetivados até a data da manifestação de aceitação da garantia por parte da autarquia. (ID 347299305).

É certo que, conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), vigora também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015 art. 797), cumprindo ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal (LEF, arts. 9, III e 11, I).

Por sua vez, conforme se depreende dos arts. 9o, § 3o e 15, da Lei de Execuções Fiscais, o legislador equiparou a fiança bancária e o seguro garantia ao depósito judicial como forma de garantia da execução fiscal, assegurando, ao executado, em qualquer fase do processo, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.

A equiparação dos institutos autoriza que se dê tratamento semelhante a ambos, de maneira que tanto o seguro garantia como o depósito em dinheiro tenham o condão de garantir a execução de forma equivalente.

Assim, haja vista a ausência de prejuízo ao exequente, porquanto a execução continuará garantida pelo seguro garantia, que se tornará conversível em dinheiro ao final do feito executivo, aliada ao princípio da menor onerosidade para o executado, vislumbro possível a substituição dos valores constritos, via Sisbajud, por apólice seguro-garantia que, como já destacado, foi aceita pelo exequente.

Quanto ao pedido de suspensão da execução fiscal, em observância ao quanto determinado pelo STJ (Tema Repetitivo no 1203), cumpre observar que o juízo a quo não o apreciou, de modo que a análise nesta instância recursal implicará supressão de instância.

A devolutividade do recurso de agravo de instrumento é restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de questões não formuladas e/ou apreciadas na origem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.IV.DISPOSITIVO

Matéria preliminar, arguida em contraminuta, rejeitada. Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 797, 805, 835, 848, parágrafo único, 1.037, II; Lei no 6.830/1980, arts. 9o, II, 11, 15, I.

Jurisprudência relevante citada: AI 5023978-56.2024.4.03.0000, Relator(a) para acórdão: Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Julgamento: 06/10/2025, DJEN Data: 09/10/2025

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar, arguida em contraminuta, não conheceu de parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão